Tribunal: TJES
Processo: 5004767-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004767-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CAIXA ESCOLAR GUILHERME SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5004767-23.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: LUIZ C. ROSA COMMERCE / LUIZ CARLOS ROSA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE AFASTADA. NA PENDÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ESTAVA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, FRENTE A EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DIRETO DO DEMANDADO. DESTARTE, AINDA NÃO SE APRESENTAVA A ACTIO NATA E, CONSEQUENTEMENTE, SEM POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PRETENSÃO, NÃO CORRERIA O PRAZO PRESCRICIONAL.

É CEDIÇO QUE OS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVEM RESPEITAR O PRINCÍPIO ESTRITO DA LEGALIDADE. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTABELECE, NO SEU ART. 22, XXVII E ART. 37, XXI, A NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DAS NORMAS GERAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA TODAS AS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO.

DADA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE QUE EMANTAM OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RECAÍA INTEGRALMENTE SOBRE A PARTE AUTORA O ÔNUS DA PROVA, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC.

A PARTE AUTORA PRETENDE O RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES A NOTA FISCAL N°0024 NO VALOR DE R$ 31.328,76, NOTA FISCAL N°0025 NO VALOR DE R$ 1.807,48, E NOTA FISCAL N°0062 NO VALOR DE R$ 10.214,82.

OS VALORES, TODAVIA, NÃO COINCIDEM COM OS DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, PRESUMINDO-SE, PORTANTO, QUE JÁ ESTEJAM ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, O QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE ELUCIDADO NA EXORDIAL.

A PREEXISTÊNCIA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ANTECEDIDO PELOS NECESSÁRIOS LEVANTAMENTOS DE PREÇOS, NÃO É QUESTIONADA PELA PARTE RECORRENTE, QUE SE CINGE A IMPUGNAR O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS, PELA UNIDADE EDUCACIONAL, HAJA VISTA A FALTA DE ATESTE NAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS.

TAL COMO RECONHECIDO PELA SENTENÇA A QUO, A NOTA FISCAL NO ID 4396852 TEM VALOR DE 4339,50 E COINCIDE COM O VALOR DO RECEBIMENTO DE ID 4396853 E 4396850. POR SUA VEZ, A NOTA FISCAL DE ID 4396845, NO VALOR DE 767,86, EQUIVALE AO TERMO DE RECEBIMENTO DE ID 4396846. E, POR FIM, A NOTA FISCAL NO ID 4396378 TEM VALOR DE 13420,64 E FOI EMITIDA EM 26/12/2016 CORRESPONDE AO TERMO DE ENTREGA DE ID 4396375.

OCORRE QUE, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS E TERMOS DE RECEBIMENTO, VISANDO O PAGAMENTO PELA MUNICIPALIDADE, A GESTÃO ESCOLAR DA ÉPOCA NÃO RECONHECEU A RESPECTIVA AUTENTICIDADE, O QUE SE OBSERVA DAS ATAS ANEXAS À CONTESTAÇÃO, NOS IDS 4396895. DESTARTE, NÃO FORAM APRESENTADAS AS NOTAS FISCAIS OU DOCUMENTOS EQUIVALENTES, COM O INDISPENSÁVEL ATESTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

EM QUE PESE A SENTENÇA TENHA CONSIDERADO BASTANTES OS TERMOS DE RECEBIMENTO, ASSINADOS PELA PESSOA DE PRENOME “MARTA”, QUE SE IDENTIFICOU COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, FATO É QUE O ATESTADO DE RECEBIMENTO É APENAS UMA DAS FORMALIDADES NECESSÁRIAS À LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, SENDO EXIGIDOS AINDA OS DOCUMENTOS FISCAIS ORIGINAIS REFERENTES ÀS DESPESAS REALIZADAS, O CARIMBO QUE ATESTE A VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DENTRE OUTRAS ELENCADAS PELO ART. 20, DO MESMO DECRETO.

O VALOR DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO AUTORIZAVA A DISPENSA DE TAIS DOCUMENTOS, NOTADAMENTE EM FACE DO LIMITE DO ART. 15, XI, “B” E “C”, DO DECRETO Nº 17/2016, DO MUNICÍPIO RECORRENTE.

DESTARTE, UMA VEZ QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS E QUE TAMPOUCO HÁ PROVA INCONCUSSA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, NOS MOLDES LEGAIS E REGULAMENTARES, É MISTER CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e lhe DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)